Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS COMPLEMENTARES. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ No 455/2022. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, processo de execução originado de conversão de ação de busca e apreensão, com fundamento no Art. 485, IV, DO CPC, em razão da inércia do exequente quanto ao recolhimento das custas complementares necessárias ao prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da sentença por ausência de intimação válida quanto ao dever de recolhimento das custas, com suposta ofensa ao princípio da não surpresa e necessidade de intimação pessoal em razão da aplicação da Resolução CNJ no 455/2022 e a suficiência da intimação via Domicílio Judicial Eletrônico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ no 455/2022, ao regulamentar o Domicílio Judicial Eletrônico, dispensa a publicação de intimações no Diário da Justiça Eletrônico para empresas privadas devidamente cadastradas. Conforme o Art. 5o da referida Resolução e o Art. 246, § 1o, do CPC, considera-se válida a intimação realizada por meio da plataforma, sendo desnecessária nova intimação ou a via tradicional da publicação.
4. No caso, restou incontroverso que o apelante possui cadastro ativo no referido sistema e que a decisão determinando o recolhimento das custas foi regularmente disponibilizada na plataforma. Logo, não se verifica vício que comprometa a eficácia do ato judicial, tampouco violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao princípio da não surpresa.
5. A inércia no recolhimento das custas processuais caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando a extinção sem julgamento de mérito nos termos do Art. 485, IV, do CPC. Inaplicável, no caso, a exigência de intimação pessoal prevista no § 1o do art. 485, haja vista não se tratar de hipótese de abandono da causa (inciso III), mas de desatendimento a determinação judicial indispensável ao prosseguimento do feito.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, ausente o recolhimento das despesas processuais após regular intimação, é cabível a extinção do feito, independentemente de nova intimação pessoal, conforme precedentes citados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a intimação realizada exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, nos termos do art. 5o da Resolução CNJ no 455/2022, não se configurando nulidade por ausência de publicação no Diário da Justiça. A inércia no recolhimento das custas intermediárias, após regular intimação via sistema oficial, autoriza a extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC, por ser considerada intimação pessoal da parte.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 82, 246, § 1o; 270; 290; 485, IV e § 1o. Resolução CNJ no 455/2022, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1438034, 07042244720198070019, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 13.07.2022, p. 27.07.2022; TJDFT, Acórdão 1867118, 07070977520238070020, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 22.05.2024, p. 05.06.2024.